Tribunal: TJMT
Processo: 0006055-52.2019.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006055-52.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUMAGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.485.731/0001-62 (APELADO), HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MARMORARIA PEDRA AZUL LTDA - ME - CNPJ: 14.512.525/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO REJEITADA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS – REVELIA CONFIGURADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de condições da ação quando a parte opta por propor ação de cobrança aparelhada em notas fiscais, ainda que emitidas duplicatas.

Estando configurada a revelia, presume-se a veracidade dos fatos alegados, restando comprovada a relação jurídica existente e a falta de pagamento das notas fiscais emitidas, de modo que a manutenção da sentença de procedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado
por
Marmoraria Pedra Azul Ltda. - ME
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação de cobrança, promovida por
Brumagran Marmores e Granitos Eireli - EPP.

Para tal desiderato, sustenta a apelante, preliminarmente, falta de condições da ação e, no mérito, que as notas fiscais que acompanham a inicial estão apócrifas, sem assinatura de recebimento das mercadorias e, também, que não foi aportado aos autos o protesto das duplicatas, conhecimento de frete, pagamento de tributos, entre outros, o que evidencia a fragilidade da documentação que instrui o feito, sendo ônus da apelada a comprovação do aceite nas notas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A apelada, em contrarrazões (Id 57729499), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustente, em suas razões recursais, preliminarmente, a falta de condições da ação, uma vez que, segundo consta no corpo das notas fiscais apresentadas com a inicial pela apelada, foram emitidas duplicatas e, portanto, seria esse o título que deveria ser cobrado, face a sua autonomia e abstração dos aludidos títulos cambiais.

Assim, diante da ausência das duplicatas, aduz que seria caso de extinção do feito por ausência de condições da ação.

Sem razão a apelante.

Não há que se falar em ausência de condições da ação quando a parte opta por propor ação de cobrança aparelhada em notas fiscais, ainda que emitidas duplicatas (não acostada aos autos), uma vez que, para a ação em comento, seria suficiente qualquer documento escrito que não preenchesse as características de um título executivo.

Assim sendo, diferente da ação de execução, a ação de cobrança teve como causa de pedir o reconhecimento da dívida e sua validade, sendo suficiente a juntada, apenas, das notas fiscais emitidas.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de Marmoraria Pedra Azul Ltda ME, aduzindo, em síntese, ser credora do valor de R$ 6.178,66 (atualizado até 21/01/2019), representado pelas notas fiscais nºs 12.578, 12.910 e 13.011.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelante ao pagamento da importância de R$ 6.178,66 (seis mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vejamos.

Consta da inicial, que a apelada, no ano de 2016 e 2017, realizou vendas de chapas de granito para a apelante, nos termos das notas fiscais n°s 12.578, 12.910 e 13.011, no montante original de R$ 4.757,90 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), o que restaram inadimplidas, levando a apelada a propor a ação de cobrança
sub examine
.

Inicialmente, é cediço que a revelia, mesmo que reconhecida, não acarreta a procedência automática do pedido, uma vez que cabe ao juiz a valoração dos fatos de modo a verificar se estes, ainda que presumidamente verdadeiros, dão ensejo, ou não, ao reconhecimento do direito invocado na petição inicial.

No caso, o conjunto das provas trazidas aos autos pela apelada é capaz de demonstrar a existência de venda dos produtos de
chapas de granito.

Nesse contexto, a pretensão da autora, ora apelada, tem fundamento
nas Notas Fiscais de n°s 12.578, 12.910 e 13.011 (Id 57729471 - Pág. 8, Id 57729471 - Pág. 9 e Id 57729471 - Pág. 7, respectivamente), da quais houve a emissão de Duplicatas (não juntada aos autos),

que comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes e, ainda, memória de cálculo atualizado de débito.

Assim, resta incontroverso que a apelada cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, a apelante, citada, apresentou intempestivamente sua defesa, tendo sido declarada revel pelo magistrado
a quo
, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo de seu direito, arrazoando, tão somente, na ausência de qualquer negócio realizado entre as partes, o que de fato não condiz os documentos acostados pela apelada.

Desse modo, a revelia, por corolário, ficou conclusivamente caracterizada, sendo certo que seu efeito primordial, qual seja, a admissão da veracidade dos fatos articulados na inicial, se aplica ao presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA.
Ação de cobrança ajuizada com base em notas fiscais de prestação de serviço, inexistindo prova do pagamento dos valores, ônus da empresa requerida, do qual não se desincumbiu
. Sucumbência redefinida. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ/RS - Apelação Cível, Nº 70079764601, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 12-12-2018) (destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA. Fornecimento de produtos (material para construção).
Crédito amparado em notas fiscais. Juízo de improcedência. Revelia. Aplicação de pena de confesso
. Inteligência dos artigos 241, II, 297, 319 e 330, II, do Código de Processo Civil. Recurso da autora. Provimento, para julgar procedente a demanda.”
(TJ/SP – Apelação Cível n° 1004862-51.2019.8.26.0189, Relator Des. Carlos Russo, j. em 05.05.2020) (destaquei)

Diante desse quadro, comprovada a relação jurídica existente e a falta de pagamento das notas fiscais emitidas, a manutenção da sentença de procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020